Tribunal: TJMT
Processo: 1003483-03.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1003483-03.2021.8.11.0002
APELANTE: SAMUEL MIRANDA DA SILVA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – 1. POSITIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FUNDAMENTADA NA INTENSIDADE – VIOLÊNCIA QUE EXTRAPOLA O NECESSÁRIO PARA INIBIR O PODER DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA – 2. PRETENDIDO DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA DO CONCURSO DE PESSOAS NA PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE – PLURALIDADE DE MAJORANTES PERMITE AO MAGISTRADO APLICAR UMA NA PRIMEIRA FASE E OUTRA NA TERCEIRA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 32 DO TJMT – 3. ALEGADA AUSÊNCIA DE CRITÉRIO PARA A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – MAGISTRADO QUE APLICOU 1/6 (UM SEXTO) DIANTE DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA, AUMENTA-SE A PENA INICIAL EM 1/8 UM OITAVO) ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA – FRAÇÃO APLICADA BENÉFICA AO RÉU – RECURSO DESPROVIDO.
1. A circunstância judicial da culpabilidade deve figurar em desfavor do réu na primeira fase de dosimetria, quando o magistrado ao negativar, fundamentou a intensidade da culpabilidade na intensidade da violência.
2. Enunciado no. 32 do TJMT: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
3. A fixação da pena-base acima do patamar mínimo, no critério ideal adotado pela jurisprudência, correspondente a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal. In casu, diante de duas circunstâncias, o magistrado aplicou a fração de 1/6 (um sexto) para exasperar a pena-base, sendo tal quantum, favorável ao réu.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003483-03.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EDIVAN JUNIOR VIANA - CPF: 045.079.461-07 (APELANTE), SAMUEL MIRANDA DA SILVA JUNIOR (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HELIOMAR CAMPOS DA SILVA - CPF: 503.115.571-04 (VÍTIMA), EISSLER ELKIM DOS ANJOS SILVA - CPF: 045.257.431-58 (VÍTIMA), CESAR AMARAL HANAUER - CPF: 038.552.049-26 (VÍTIMA), MARCELO AUGUSTO CEREIA - CPF: 971.879.331-34 (VÍTIMA), DAVI BENTO FARIA - CPF: 060.738.331-30 (VÍTIMA), VALDOMIRO POMPEU DOS SANTOS - CPF: 554.953.469-04 (VÍTIMA), AMANDA CAROLINE FRANCISCA DA SILVA - CPF: 047.892.931-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – 1. POSITIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FUNDAMENTADA NA INTENSIDADE – VIOLÊNCIA QUE EXTRAPOLA O NECESSÁRIO PARA INIBIR O PODER DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA – 2. PRETENDIDO DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA DO CONCURSO DE PESSOAS NA PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE – PLURALIDADE DE MAJORANTES PERMITE AO MAGISTRADO APLICAR UMA NA PRIMEIRA FASE E OUTRA NA TERCEIRA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 32 DO TJMT – 3. ALEGADA AUSÊNCIA DE CRITÉRIO PARA A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – MAGISTRADO QUE APLICOU 1/6 (UM SEXTO) DIANTE DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA, AUMENTA-SE A PENA INICIAL EM 1/8 UM OITAVO) ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA – FRAÇÃO APLICADA BENÉFICA AO RÉU – RECURSO DESPROVIDO.

1. A circunstância judicial da culpabilidade deve figurar em desfavor do réu na primeira fase de dosimetria, quando o magistrado ao negativar, fundamentou a intensidade da culpabilidade na intensidade da violência.

2. Enunciado no. 32 do TJMT:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

3.
A fixação da pena-base acima do patamar mínimo, no critério ideal adotado pela jurisprudência, correspondente a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal. In casu, diante de duas circunstâncias, o magistrado aplicou a fração de 1/6 (um sexto) para exasperar a pena-base, sendo tal quantum, favorável ao réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
SAMUEL MIRANDA DA SILVA JÚNIOR,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, que o condenando como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 70, ambos, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei no. 8069/90, c/c artigo 69, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Inconformado, o recorrente pleiteia, com relação ao delito de roubo, a retificação da pena-base, a fim de afastar a circunstância judicial dos maus antecedentes e a incidência de circunstância que não guarda intimidade com o previsto no artigo 59 do Código Penal, no caso o concurso de pessoas e a modificação da fração de aumento da pena inicial.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifesta-se pelo desprovimento do recurso
defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Destaco inicialmente que o turno defensivo não faz qualquer objeção à materialidade delitiva e a autoria, mas tão somente quanto a dosimetria empregada pelo magistrado sentenciante no que se refira a pena-base do crime de roubo.

DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO.

Pretende o turno defensivo, a fixação da pena-base do crime de roubo no mínimo legal, alegando que o magistrado procedeu a análise genérica das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, reconhecendo como circunstância preponderante os maus antecedentes, aplicando-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos para o delito de roubo.

Ao dosar a pena inicial do crime de roubo, o magistrado fundamentou que:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que demonstrou culpabilidade acentuada, mormente em razão de sua desnecessária violência contra duas vítimas.

Quanto à sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia é certo que, apesar de possuir extensa ficha criminal, não possui nenhuma condenação definitiva (consulta anexa).

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

O comportamento das vítimas, por seu turno, não merece consideração especial.

Registro, por fim, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2o e a segunda no §2-A, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68 do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido em concurso de agentes (art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, do Código Penal) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes a culpabilidade intensa e o fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO que ATENUO em 06 (SEIS) MESES pela confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), encontrando a pena em formação de 04 (QUATRO) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Considerando que o crime de roubo foi cometido com uso de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal), AUMENTO a pena em 2/3 (DOIS TERÇOS), encontrando a pena, ainda em formação, de 07 (SETE) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Por fim, levando em conta que o acusado cometeu o assalto contra 06 (seis) vítimas distintas, portanto, em concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, AUMENTO a pena em mais 1/3 (UM TERÇO), encontrando a pena de 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO. Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 13 (TREZE) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.” (sic - id. 89143035)

Observo ao analisar a dosimetria, que ao contrário do que sustenta o turno defensivo, a circunstância judicial negativada, foi a da culpabilidade e não a dos maus antecedentes, como sustenta a defesa do apelante/condenado.

Quanto a negativação da culpabilidade, tenho que o fundamento utilizado pelo magistrado sentenciante, foi a desmedida violência praticada contra duas vítimas.

O magistrado negativou a culpabilidade, entendendo que sua intensidade ultrapassa o tipo penal, visto que após estar com as vítimas subjugadas, em razão de algumas delas começarem a orar, o réu desferiu um chute contra a cabeça da vítima HELIOMAR CAMPOS DA SILVA, cujo golpe lhe fraturou dois dentes e causou escoriações no nariz (id. 89138124 – p. 17) e, ainda, pisou na cabeça da vítima EISSLER EKLIM DOS ANJOS SILVA, que com o impacto também teve dois dentes quebrados.

Não se ignora que a violência ou a grave ameaça fazem parte do tipo penal do roubo e a culpabilidade acompanha tais condições nucleares, porém quando o agente age com violência desmedida, ultrapassando a condição necessária para inibir o poder de resistência da vítima e consequentemente alcançar êxito na empreitada delitiva, é permitido ao magistrado negativar a culpabilidade, em razão da intensidade da culpa do réu.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – IMPERTINÊNCIA – ATO RATIFICADO AINDA NA FASE POLICIAL POR RECONHECIMENTO PESSOAL – PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU AOS DITAMES LEGAIS – AUTORIA COMPROVADA E CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE TORTURA – INVIABILIDADE – DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO SATISFATORIAMENTE – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDENCIA A PARTICIPAÇÃO ATIVA DO RÉU NA SUBTRAÇÃO DA COISA – CONDUTA QUE NÃO INFLUIU DE FORMA DECISIVA NA CONSUMAÇÃO DO ROUBO – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – NECESSIDADE – EFEITOS DELETÉRIOS DO CRIME QUE EXTRAPOLARAM A NORMALIDADE TÍPICA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DEFENSIVO – INCONFORMISMO QUANTO ÀS SANÇÕES BASILARES FIXADAS – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EQUIVOCADAMENTE CONSIDERADAS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS EM FATORES CONCRETOS – AÇÃO DELITIVA PERPETRADA MEDIANTE EXACERBADA VIOLÊNCIA, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE PESSOAS E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – PREVALÊNCIA DA MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO À REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS IGUALMENTE PREPONDERANTES – PRECEDENTES DO STJ – PLEITO NÃO ACOLHIDO – ARREFECIMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE – PENA PECUNIÁRIA QUE DEVE SER FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À SANÇÃO CORPORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A culpabilidade do agente deve ser sopesada em prejuízo do réu se demonstrado que agiu com violência desmedida, frieza e total desrespeito com as vítimas durante a consumação do roubo.

A incidência do concurso de pessoa, da restrição da liberdade da vítima e do emprego de arma de fogo na consumação do crime de roubo autoriza a exasperação da pena na primeira e na terceira fase da dosimetria (TJMT, Enunciado n. 32).

Se os elementos probatórios evidenciam que as implicações do delito extrapolaram a normalidade típica, cogente a valoração das consequências do crime para fins de majoração da sanção basilar.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a compensação entre a reincidência e a menoridade relativa é viável, sobretudo porque se trata de circunstâncias igualmente preponderantes.

Não comprovado de forma satisfatória que o agente agiu ativamente na cena do crime, mas incontroverso que conduziu um dos veículos subtraídos, deve ser mantida a causa de diminuição de pena da participação de menor importância (CP, art. 29, § 1o).

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta e a condição econômica do réu será considerada somente na delimitação do valor unitário dos diasmulta.” (N.U 0000119-50.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021). (destaquei)

Ressalte-se ainda que o magistrado utilizou o concurso de pessoas para intensificar a exasperação da pena-base na primeira fase de dosimetria, o que adianto, é plenamente possível, sendo esse tema, questão pacífica, sendo dirimida qualquer dúvida, com a edição do Enunciado no. 32 do TJMT, que assim dispõe:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Ainda, tem-se que o magistrado exasperou a pena-base em 1/6 (um sexto) tomando por parâmetro, o espaço entre a pena mínima e máxima.

Observo que sendo dois fatores negativados (a culpabilidade e o concurso de pessoas), o magistrado poderia elevar a pena-base em 2/8 (dois oitavos) do intervalo a pena mínima e máxima, visto que o entendimento jurisprudencial predominante é no sentido de que para cada vetor negativado, a exasperação deve ser de 1/8 (um oitavo).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AVENTADA EM RELAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR PELA NEGATIVAÇÃO APENAS DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2. IMPRETERÍVEL A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR, QUE GUARDA CORRESPONDÊNCIA À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – 3. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, afasta-se a carga negativa imposta à conduta social, personalidade do agente e consequências do crime, porquanto lastreadas em argumentos genéricos e inidôneos, remanescendo legítimo, porém, o desabono dos antecedentes criminais,
a justificar a fixação da pena-base acima do patamar mínimo, no critério ideal adotado pela jurisprudência, correspondente a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal
;

2. In casu, à vista da redução da pena privativa de liberdade com a qual deve guardar correspondência a pena acessória, e atento aos patamares abstratamente previstos pelo art. 293 do C.T.B., imperiosa a diminuição da sanção de suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação para conduzir veículo automotor;

3. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.” (N.U 0006588-68.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021). (destaquei)

Assim, tendo o magistrado exasperado a pena-base em 1/6 (um sexto), entre a pena mínima e máxima, aplicou entendimento benéfico ao réu, não havendo falar em prejuízo ou ilegalidade na dosimetria empregada.

Diante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021